Tribunal: TJSP
Processo: 1001242-35.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Ilícito – Cartão de crédito, na modalidade reserva de margem consignada, com descontos em benefício previdenciário de consumidor – Relação negocial regida pelo CDC – Não demonstração da contratação válida e regular pelo autor – Valores descontados indevidamente que devem ser restituídos -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Ilícito – Cartão de crédito, na modalidade reserva de margem consignada, com descontos em benefício previdenciário de consumidor – Relação negocial regida pelo CDC – Não demonstração da contratação válida e regular pelo autor – Valores descontados indevidamente que devem ser restituídos - Danos morais "in re ipsa" – Recurso não provido.